Tribunal: TJDFT
Processo: 0746771-72.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
JUIZADOS DA FAZENDA PÚBLICA. CARREIRA DE TÉCNICO DE ATIVIDADES CULTURAIS. GRATIFICAÇÃO DE APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS – GARE. NATUREZA PROPTER LABOREM. PARCELAS NÃO INCORPORÁVEIS À APOSENTADORIA. TESE 163 DO STF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. No RE 593.068/SC, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que “[n]ão incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade”.
2. Consolidou-se no julgamento o entendimento de que somente devem figurar na base de cálculo da contribuição previdenciária as parcelas que confiram ao segurado benefício efetivo ou potencial, excluídas as que não se incorporam à aposentadoria.
3. A Gratificação de Apoio à Realização de Eventos Culturais (GARE), criada pela Lei no 334/92 – e extinta pela Lei no 7.112/22 -, era destinada a servidores da Secretaria da Cultura que exercessem suas atividades em horários diferenciados, finais de semana e feriados.
4. Extrai-se da lei e do parecer jurídico no 234/20 que a gratificação em tela apresentava natureza propter laborem, pois, condicionada ao desempenho de atividades em “condições mais gravosas” (ID 56350942) e, portanto, não passível de incorporação aos proventos de aposentadoria ou de figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária.
5. Diante desse contexto, deve ser restituída ao autor a contribuição previdenciária que incidiu sobre a GARE de agosto de 2018 a abril de 2022. Precedentes: Acórdão 1769743, 07191546820228070018, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no DJE: 23/10/2023 e Acórdão 1811769, 07316717720238070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no DJE: 21/2/2024.
6. O débito será corrigido pelo IPCA-E, acrescido de juros de mora pelos índices aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97), desde os respectivos vencimentos. A partir de 9 de dezembro de 2021, deverá incidir somente a taxa Selic (art. 3o da EC 113/2021).
7. Desnecessária a manifestação sobre cada dispositivo legal citado para fins de prequestionamento, atendendo ao imperativo do artigo 93, IX, da CF/88 a fundamentação jurídica suficiente e adequada aos fatos analisados na demanda.
8. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
9. Recorrente condenado a pagar honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.